Tribunal: TJMT
Processo: 0025253-17.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025253-17.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA - CPF: 024.936.171-00 (APELANTE), SABRINA LIMA DERKOSKI - CPF: 864.909.071-00 (ADVOGADO), GERALDO BRAZ - CPF: 841.912.959-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REFORMA DA DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na aplicação da diminuição em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no
iter criminis
. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.

In casu
, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima (1/3).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 25253-17.2019.811.0042 (código 583145), que tramitou perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão acusatória julgada procedente para condenar
João Vitor Zanúncio de Lara
pela

prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o inciso II e § 2o-A, inciso I combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, ao cumprimento das penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(sent. Id. 34391472/34391474).

Inconformado com a sentença,

João Vitor Zanúncio de Lara
interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais sustenta, em resumo, que em razão do
iter criminis
percorrido deve ser aplicada a redução no patamar máximo (2/3), em razão da tentativa
(id. 111150552)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 111150555).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 111648458), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO
. Pretensão de aplicação da fração máxima de redução da pena, em razão da tentativa. Impossibilidade. Iter criminis quase todo percorrido, aproximando-se da consumação. Minorante que deve ser aplicada em seu grau mínimo, conforme consta da sentença.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Zanuncio de Lara
condenado nos autos da ação penal no 25253-17.2019.811.0042 (código 583145), que tramitou perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela

prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o inciso II e § 2o-A, inciso I combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, ao cumprimento das penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(sent. Id. 34391472/34391474).

Inconformado com a sentença,

João Vitor Zanúncio de Lara
sustenta, em resumo, que em razão do
iter criminis
percorrido deve ser aplicada a redução no patamar máximo (2/3), em razão da tentativa
(id. 111150552)
.

Narra a denúncia que:

(...) No dia 18/06/2019, por volta de 13h30min, em via pública, na rua Nilo Peçanha, no 943, Bairro Santa Helena, nesta capital, o denunciado JOÃO, agindo em coautoria com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si, “uma camionete Hilux, placa QCI 1860”, de propriedade da vítima Geraldo Braz, não consumando o delito em razão da reação da referida vítima.

Conforme apurado, no dia e hora do fato, o denunciado JOÃO e seu comparsa não identificado se deslocaram até o local do fato, em um veículo Onix, cor preta. Ao perceberem que a vítima estava distraída dentro de seu veículo Hilux, o denunciado desceu do automóvel Onix, enquanto seu comparsa permaneceu dentro do carro para dar cobertura a empreitada.

Ato contínuo, o denunciado JOÃO, mediante emprego de arma de fogo, anunciou o roubo e bateu no vidro da camionete Hilux da vítima, exigindo que esta descesse do veículo. Ao perceber que se tratava de um roubo, a vítima, que possuía um revólver calibre 38, desceu de sua camionete e, visando se defender, efetuou um único disparo, que acertou o rosto do denunciado.

Diante da situação, o denunciado JOÃO fugiu do local e, visando se esconder, pulou o muro de uma casa. Durante a fuga, o denunciado deixou cair sua arma de fogo e dispensou uma mochila que carregava, tendo o denunciado sido resgatado por seu comparsa não identificado, que estava em um veículo Onix, de cor preta.

A arma de fogo utilizada pelo denunciado JOÃO na prática do crime foi encontrada no quintal da casa das testemunhas Gustavo Felipe da Silva e Kassia Juscely da Silva, as quais informaram à autoridade policial que ouviram um barulho no quintal e, ao verificarem o que estavam acontecendo, visualizaram no piso do corredor, um revólver calibre 38 e marcas de sangue. As referidas testemunhas acrescentaram que seguiram as marcas de sangue, indo em direção a um corredor com porta de saída para a Avenida São Sebastião, e já do lado de fora da casa, avistaram o denunciado JOÃO dispensando uma mochila de cor preta. Em seguida, o denunciado, que estava todo ensanguentando, entrou no veículo Onix de cor preta e fugiu do local.

O denunciado JOÃO foi localizado e preso em flagrante no Hospital São Benedito, localizado no Bairro Santa Helena, nesta capital. Posteriormente, ao ser interrogado, manifestou o desejo de permanecer em silêncio e falar somente em juízo.

A vítima Geraldo foi ouvida pela autoridade policial e, na ocasião, confirmou que o denunciado JOÃO, mediante emprego de arma de fogo, tentou roubar sua camionete, e a vítima, como meio de defesa, efetuou um único disparo, que acertou o rosto do denunciado.

A vítima Geraldo e as testemunhas Gustavo e Kassia compareceram à Delegacia de Polícia e, ao lhes serem apresentadas a foto do denunciado JOÃO, todas o reconheceram (IP-fls. 33, 37 e 55).

A arma de fogo e a mochila preta utilizadas pelo denunciado JOÃO foram apreendidas pela polícia militar (IP-fl. 13). Dentro da mochila, foi encontrado “um jammer bloqueador de sinal com 08 antenas e carregador de um rádio HT amarelo, marca motorola, que estava sintonizado na frequência da Polícia Militar – 10o BPM”. (...)”

A irresgininação recursal abrange, unicamente, à aplicação da fração atinente à tentativa.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição do trecho da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris
:

“DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INC. II DO CÓDIGO PENAL.

O exame das provas fáticas e o estudo pormenorizado do tipo penal e de seus elementos constitutivos demonstram a correlação entre a conduta do acusado e o crime de furto qualificado, na sua forma tentada.

Quando o agente ingressa nos atos de execução, duas situações podem ocorrer: ou o agente pratica a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

No caso em tela,
afigura-se que o delito esteve bastante próximo de sua consumação, pois o acusado chegou a abordar a vítima que estava dentro do veículo, inclusive apontando uma arma de fogo para o ofendido, o qual logrou êxito em reagir, atirar no suspeito, saindo com o carro e escapando ileso do local
.

De acordo com o prof. Mirabete "a tentativa é a realização incompleta do tipo penal, do modelo descrito na lei. Na tentativa há na prática ato de execução, mas não chega o sujeito à consumação por circunstâncias independentes de sua vontade" (Mirabete, Júlio Fabbrini; Manual de Direito Penal, vol. I, Atlas, São Paulo: 2006, pág. 149).

Conforme a redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

De acordo com professor Rogério Greco, "o percentual de redução não é meramente uma opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando-se decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução" (Greco, Rogério; Curso de Direito Penal, vol. I, Impetus, Niterói: 2005, pág. 294).

É de praxe forense diminuir a pena na proporção da proximidade da consumação do delito, sendo que, quanto mais distante a consumação do fato, maior será a diminuição. Vejamos entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA PENA. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. No mais forte reconhecimento do clássico princípio da correlação ou correspondência entre o crime e a pena, o Código Penal estabelece que a reprimenda para os delitos tentados é menor do que aquela aplicável aos delitos consumados. 2. A redução constante do parágrafo único do art. 14 do Código Penal é de ser equacionada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. 3. No caso, as instâncias competentes assentaram que o delito de roubo não se consumou, dando-se que a ação delitiva "ficou entre um extremo e outro". Pelo que se revela acertada a decisão que deu pela redução de metade da pena. 4. Ordem concedida”. (STF - HC 95960, Relator(a):

Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2009, DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-04 PP-00725 RTJ VOL-00218-01 PP-00314) (destacamos).

Tendo em vista que o artigo 14, inciso II, do Código Penal, prevê redução de 1/3 a 2/3 da pena, e levando em consideração que o intento do acusado chegou perto da consumação, entende-se que o “iter criminis” percorrido autoriza a diminuição no grau mínimo, razão porque fixo o critério de 1/3 (um terço) para diminuição da pena. Neste sentido:

“A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada. 6. Ordem denegada”. (STF – HABEAS CORPUS 118.203)

“Aplica-se à forma tentada do delito a pena prevista para o crime consumado, mas diminuída de um a dois terços (ex vi o art. 14, parágrafo único do CP). Essa diminuição deve ter em vista o caminho percorrido pelo agente para a prática delituosa. Assim, se o desenvolvimento foi impedido no início, aplica-se a maior redução. Entretanto, se o agente percorreu maior caminho até a prática consumada do delito, a redução será a menor”. (STJ - HC 25.439/SE – DJ de 01/12/2003, Pg: 00375. Rel Min. Jorge Scartezzini).

Dessa forma, compreendo que a causa de diminuição da pena incidindo em 1/3 (um terço) revela situação proporcional ao caso diante das circunstâncias acima expostas.

Assim, se o desenvolvimento do iter criminis foi impedido no início, aplica-se a maior redução. Entretanto, se o agente percorreu maior caminho até a prática consumada do delito, a redução será a menor (STJ - HC 25.439/SE – DJ de 01/12/2003, Pg: 00375. Rel Min. Jorge Scartezzini).

Considerando que o intento do acusado chegou próximo da consumação, entende-se que o iter criminis percorrido autoriza a diminuição em grau minimo razão porque fixo o critério de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena...”
(id. 34391472).

Denota-se da leitura acima que o douto magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço), vez que o acuso não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto a majoração da redução pela tentativa, melhor sorte não socorre ao apelante.

Disciplinando a matéria, o art. 14 do Código Penal estabelece:

“Art. 14. Diz-se o crime:

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salva disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”

No que se refere ao pleito de fixação da fração de 2/3 (grau máximo) referente à causa de diminuição prevista no inciso II do artigo 14 do CP (tentativa), entendo que não merece prosperar, uma vez que ela possui como critério de aplicação da fração redutora correspondente o
iter criminis
percorrido pelo agente ao praticar a conduta criminosa, de modo que quanto mais perto tenha chegado da consumação do delito, menor deverá ser a diminuição da sanção, ao revés, quanto mais distante de consumá-lo, maior será a sua redução.

Emerge dos autos que o apelante esteve próximo de consumar o delito, eis que iniciada a execução com o constrangimento através da grave ameaça à vítima, que embora armada, se submetia à imposição, não se opondo e admitindo ao apelante que pudesse se deslocar com o veículo e, em instante de desatenção do recorrente obteve quase que uma recuperação da
res mobilis
ao efetuar o disparo de arma de fogo contra o usurpador.

Portanto, o perigo ao direito patrimonial foi consistente e intenso próximo a
meta aptata
.

Assim, na terceira fase, foi reconhecida a tentativa, bem como o percurso do
iter criminis
pelo acusado, fundamentando a redução da pena em 1/3 (um terço). Diferentemente do alegado pela defesa, o acusado não ficou longe da consumação do delito, pois o apelante se aproximou do veículo da vítima, anunciou o roubo e bateu no vidro da caminhonete, exigindo que a vítima descesse da mesma, e somente não logrou êxito em seu intento de subtração do referido em razão da reação da vítima.

Assim, considerando que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, aproximando-se, portanto, da consumação, a minorante da tentativa deve incidir na fração mínima permitida na norma de regência, como ocorreu no caso
, motivo pelo qual a redução deve ocorrer em 1/3 (um terço), consoante o enunciado 46 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ MT:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. (...)”

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A redução da pena referente à tentativa deve observar o critério objetivo adotado pelo Código Penal, ou seja, leva-se em consideração as circunstâncias da própria tentativa através do iter criminis percorrido pelo agente, valorando-se o quantum em face da maior ou menor aproximação da consumação; quanto mais o agente esgotar os atos executórios, quanto mais se aproximar da consumação, menor a redução”
(RT 819/627).

Sobre o tema, impende destacar a doutrina de Rogério Greco, in verbis:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 11a ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INACOLHIMENTO – TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE NO MÍNIMO SETE VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA – 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – ACOLHIMENTO PARCIAL –RECONHECIMENTO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA SENTENÇA, COM EQUÍVOCO NO CÁLCULO - SANÇÃO REDIMENSIONADA EM BENEFÍCIO DO APELANTE - 5. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Deve ser aplicada a pena basilar acima do mínimo legal, de modo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, porquanto evidenciado, nestes autos, que a sentenciante grau avaliou corretamente as circunstâncias do crime, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal.

2. Deve ser revista a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico quando não fundamentado adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2o, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal. Ademais, o aumento correspondente às majorantes deve ser realizado, tal como preconiza a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto.

3. Se, no crime de roubo, há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios de diversas vítimas, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes. A propósito, este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

4. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No entanto, deve ser retificado o cálculo que aplicou a redução mínima, quando a fundamentação levada a efeito pela julgadora na sentença reconheceu como escorreita a fração intermediária de metade, sob pena de incorrer em reformatio in pejus
.

5. Provimento parcial do apelo.
(N.U 0011294-03.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO PARQUET – IMPOSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE REFLETIU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ATA DE JULGADA – 2. PRETENSÃO DAS PARTES DE READEQUAR A FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL

E REJEIÇÃO DO DEFENSIVO – AGENTE QUE PERCORREU TODO A TOTALIDADE DO ITER CRIMINIS, REALIZANDO ATOS EXECUTÓRIOS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

Nos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento de atenuantes e agravantes exige o prévio debate entre as partes e o devido registro na ata de julgamento. Assim, preenchidos os requisitos, in casu, em razão da confissão do réu, com acréscimo à excludente de ilícita, assim como da sustentação da tese de legítima defesa pela defesa técnica, revela-se escorreita a incidência da benesse, cujo redutor se dá em parâmetro justo e amparado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 1/6.

2. Assente o entendimento de que a fração de redução da pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017). Logo, comprovado que o réu exteriorizou todos os atos executórios, cujo resultado alcançou a internação da vítima para cuidados médicos, de rigor a incidência do menor coeficiente fracionário previsto em lei
.

- Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido.
(N.U 1001108-05.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (g.n) ”

Desta forma, inviável a aplicação da tentativa em seu patamar máximo (2/3 – dois terços), preservando-a em 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido no caso concreto.

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
João Vitor Zanúncio de Lara
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022